Tribunal: TCU
Processo: 009.783/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão presencial cujo objeto é o registro de preço para contratação de empresa especializada para execução de serviços referente à fase de Preparação do Projeto de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Privacidade e Proteção de Dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de adoção de medida cautelar inaudita altera pars , por meio da qual a empresa Módulo Security Solutions S/A apresenta notícias a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão Presencial 99/2020, promovido pelo Serviço Social do Comércio de Minas Gerais - SESC-MG, que tem por objeto o "registro de preço para contratação de empresa especializada para execução de serviços para realização da fase de preparação do Projeto de Implantação do Sistema de Gerenciamento e Privacidade e Proteção de Dados", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, com fundamento no art. 276, caput, e § 1o do Regimento Interno/TCU, a medida cautelar suspensiva do Pregão Presencial 99/2020, ou do contrato dele decorrente, promovido pelo Serviço Social do Comércio de Minas Gerais - SESC-MG, adotada pelo relator por meio de Despacho (peça 21 dos autos), transcrito no relatório que precede este Acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado Despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação, ao SESC-MG e à empresa representante.